Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-90.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO PARA A RETIRADA DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. LAUDO PERICIAL E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO PAUTADA NO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE AUMENTO DE PENA PARA 1/6. CRITÉRIO MAJORITÁRIO DE 1/8 MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas dos autos, sobretudo, a prova pericial e a testemunhal, além da confissão extrajudicial do acusado, comprovam a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo ao furto, razão pela qual é inviável o seu afastamento.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por meio do Tema 1087, passou a orientar que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”, uniformizando, assim, a jurisprudência. 2.1 Conquanto seja vedada a possibilidade da incidência da causa de aumento de pena pelo repouso noturno às hipóteses de furto qualificado, como no caso, o fato de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno não pode ser desconsiderado na individualização da pena, pois revela o modus operandi do agente para a consecução do delito, a denotar maior reprovabilidade de sua conduta e, até porque, nesse período é precária a vigilância da vítima com relação a seus bens e há maiores chances de sucesso na empreitada criminosa. 2.2 Nesse contexto, correta valoração negativa do repouso noturno como circunstância judicial atinente às circunstâncias do delito, na primeira fase da dosimetria da pena.
3. No que tange à quantidade de exasperação da pena mínima, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora. 3.1 Todavia, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 3.2. Pena adequadamente fixada.
4. Recurso conhecido e desprovido.